Tribunal: TJES
Processo: 5007346-08.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007346-08.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO ALVES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5007346-08.2025.8.08.0012

RECORRENTE: JOÃO ALVES DO NASCIMENTO;

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTOR QUE REALIZOU PASSO A PASSO ORIENTADO POR FALSÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. ID 15400342 DEMONSTRA QUE AS TRANSAÇÕES NÃO SÃO ATÍPICAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em 13/01/2025, recebeu ligação de suposto funcionário do banco, que já possuía seus dados pessoais. Seguindo instruções do interlocutor, realizou operações bancárias que afirma não reconhecer: empréstimo de R$ 3.600,00, Pix de R$ 5.800,00 via saque em cartão de crédito e outro Pix de R$ 1.161,00.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, profiro resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem custas ou honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição.

Irresignado, JOAO ALVES DO NASCIMENTO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que houve falha de segurança da instituição bancária, e que a responsabilidade desta é objetiva, e que as operações realizadas foram atípicas.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Entendo que o Juízo de Origem andou bem na análise do caso concreto, tendo fundamentado sua decisão na ocorrência de fortuito externo:

“A relação jurídica em análise é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). Aplica-se, portanto, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Contudo, a responsabilização do fornecedor pressupõe a comprovação de falha na prestação do serviço, não se aplicando de forma automática sempre que ocorre fraude.

No caso concreto, o próprio autor confirma que forneceu seus dados e realizou voluntariamente as operações no aplicativo do banco, mesmo que sob indução de terceiro. A fraude por meio de engenharia social é modalidade que exige ação direta da vítima, sem qualquer vulneração dos sistemas internos do banco.

A atuação ativa da vítima, ao fornecer senhas e códigos a terceiros, caracteriza culpa exclusiva do consumidor, afastando o dever de indenizar da instituição financeira.

No presente caso, não houve falha técnica ou de segurança por parte do banco, tampouco movimentações atípicas que exigissem bloqueio automático. As operações foram realizadas pelo próprio autor em ambiente seguro, com uso de senha e dispositivo pessoal.

A situação, portanto, configura fortuito externo, excluindo a responsabilidade do fornecedor, conforme art. 14, §3º, II, do CDC.

Também não se comprovou qualquer má-fé da instituição financeira, afastando o dever de restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Pela própria inicial o Autor admite ter seguido todos os procedimentos que os falsários o induziram que fizesse, não havendo dúvidas de que o golpe se consumou a partir de sua culpa exclusivamente.

Além disso, nota-se do extrato trazido aos autos no ID nº 15400342, que as transações não são atípicas ao perfil do recorrente.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. AUSÊNCIA. VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (AREsp n. 2.786.967/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.) (g.n)

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)